Tribunal: TJSP
Processo: 0082907-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Circunstâncias judiciais favoráveis do réu permitem excepcionalmente a aplicação do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal a justificar o regime intermediário para o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Circunstâncias judiciais favoráveis do réu permitem excepcionalmente a aplicação do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal a justificar o regime intermediário para o inicial desconto da pena privativa de liberdade - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000656748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0082907-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JONAS DA SILVA BARBOSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U.,
negaram provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, negaram
provimento ao apelo defensivo. Vencido o Relator, Des. Poças Leitão, que dava
provimento e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0082907-23.2016.8.26.0050 São Paulo
Apelantes/Apelados: Jonas da Silva Barbosa
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.061
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e
regime prisional fixados com critério e corretamente -
Circunstâncias
judiciais
favoráveis
do
réu
permitem
excepcionalmente a aplicação do artigo 33, § 2o, alínea “b”,
do Código Penal a justificar o regime intermediário para o
inicial desconto da pena privativa de liberdade - Recursos
desprovidos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 157/160, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar JONAS
DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, artigo 157, § 2o, inciso
II do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem
como pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
170/176 e 180/186), a reforma da r. sentença recorrida. O órgão
ministerial requer a fixação do regime fechado para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena. Por outro lado, a defesa pleiteia a
absolvição,
sob
alegada
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor
importância, com a consequente diminuição da pena.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 188/191 e
197/199, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento dos
apelos (fls. 205/213).
É o relatório.
Os recursos interpostos não merecem
provimento.
O acusado está sendo processado como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia no dia 2 de outubro de
2016, por volta das23h40min, na Rua Heitor Bastos Tigre, na
cidade de São Paulo, JONAS DA SILVA BARBOSA e mais três
comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios,
identidade de propósitos e comunhão de esforços, subtraíram, para
eles, mediante grave ameaça contra Natalia Alvares e Ariane
Alvares, dois uniformes de trabalho da Buffet Comics, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nécessaire contendo maquiagens diversas e um pen drive, um par
de tênis, um cartão de passe livre estudante e R$ 46,00 (quarenta e
seis reais) em dinheiro, tudo pertencente à vítima Natalia Alvares.
Constou do presente inquérito policial que no
dia 2 de outubro de 2016, por volta das23h40min, na Rua Heitor
Bastos Tigre, na cidade de São Paulo, JONAS DA SILVA
BARBOSA e mais três comparsas não identificados, agindo com
unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de
esforços, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça contra
Natalia Alvares e Ariane Alvares, duas bolsas, cartões e
documentos diversos, um celular da marca Samsung e IMEI no
359888060678856, e R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro,
tudo pertencente à vítima Ariane Alvares.
Segundo se apurou, na noite dos fatos, o
denunciado e mais três comparsas se encontravam no veículo Ford
Fiesta, de cor branca e de placa GGX-0462, quando deliberaram
por praticar roubos. Referido veículo havia sido roubado pelo
denunciado e por mais três comparsas não identificados no dia 30
de setembro de 2016, conforme boletim de ocorrência de fls. 8/10,
termo de declarações de fl. 6 e auto de reconhecimento de pessoa
de fl. 7 - este roubo está sendo apurado em outro inquérito policial -
, sendo que, na noite dos fatos, as placas do citado veículo haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido removidas e guardadas no porta-malas.
Ao avistarem as vítimas caminhando em via
pública, dois dos agentes não identificados desembarcaram do
Ford Fiesta e as abordaram, ocasião em que lhes anunciaram o
assalto.
Temendo por suas vidas, as vítimas não
reagiram, sendo que de Natalia foram subtraídos dois uniformes de
trabalho da Buffet Comics, um nécessaire contendo maquiagens
diversas e um pen drive, um par de tênis, um cartão de passe livre
estudante e R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em dinheiro; e de
ARIANE foram subtraídos duas bolsas, cartões e documentos
diversos, um celular da marca Samsung e IMEI no
359888060678856, e R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro.
Após,
os
agentes
não
identificados
retornaram com a res furtiva para o Ford Fiesta onde os aguardava
o denunciado, ocasião em que JONAS e os demais se evadiram do
local.
Cerca de apenas três horas depois, Policiais
Militares embarcados em viatura policial avistaram o Ford Fiesta
sem placas. Os milicianos perceberam que o Ford Fiesta acelerou,
buscando fuga, o que despertou a atenção dos Policiais Militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deliberaram pela perseguição visando futura abordagem.
Em dado momento, o Ford Fiesta parou,
sendo que dentro dele saíram o denunciado e os três comparsas
não identificados.
Apenas JONAS foi detido e, até ser
finalmente contido, resistiu à prisão.
Dentro do veículo foi apreendida apenas
parte da res furtiva, qual seja, uma bolsa e um uniforme das
vítimas, sendo que no porta-malas foram apreendidas as placas do
veículo.
ARIANE e Natalia reconheceram seus
pertences encontrados no Ford Fiesta e não reconheceram JONAS
como sendo um dos agentes que lhes haviam abordado. (cf.
denúncia de fls. 100/102).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidas pela defesa e pelo
Ministério Público.
Os depoimentos prestados pela vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ariane e testemunha, em Juízo, foram suficientes para atestar a
prática do crime de roubo admitido, quanto a sua ocorrência e
autoria, inclusive no que diz respeito à causa de aumento do
concurso de pessoas. Somam-se a isso o boletim de ocorrência
(fls. 30/38), auto de entrega (fl. 16), e a prova oral colhida.
O réu negou a prática do delito, da forma
como foi descrito na denúncia, ficando afastada a negativa da
participação do roubo narrado.
Como constou na r. sentença, “Quanto à
autoria é inconteste, diante da prisão em flagrante do réu, logo após
o roubo, em poder da res e do reconhecimento pelas vítimas.
Vejamos os relatos das vítimas, que narraram com detalhes o que
ocorreu. A ofendida Natalia não reconheceu o réu e falou que eram
quatro pessoas no carro e o que pegaram só estava dentro do
carro, mas não o viu. Quem reconheceu o bandido foi o dono do
carro roubado. O réu saiu de dentro de um carro branco, sem placa,
e virou a esquina com sua irmã, a pé. Ele pediu os pertences e
entregaram a mochila da depoente e a bolsa de sua irmã, e o réu
entrou no carro branco com duas pessoas dentro. Pegaram o réu
na favela, na mesma madrugada, e trocaram tiros. A polícia pegou
um, que está aqui hoje. O dono do carro fez o reconhecimento.
Acharam a bolsa da sua irmã vazia e o uniforme da depoente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, dentro do carro. O roubo foi por volta de 23hs. A ofendida
Ariane reconheceu o réu em juízo como a pessoa que
encontraram dentro do carro com sua bolsa. Estava subindo a
rua e virariam, quando a pessoa estava descendo sozinho,
pedindo a bolsa. Ele levantou a blusa para mostrar a arma e
entregou a bolsa. Ele foi até sua irmã e pediu a mochila dela, o
que foi obedecido. Estavam na rua e o agente voltou e entrou
em um carro branco sem placa. Não deu pra ver pessoas
dentro do carro. Ligaram pra polícia e foram atrás no Jaqueline,
encontrando o carro, após trocarem tiros, pegando um só, sendo
que os outros entraram no pancadão na favela. E tais declarações
foram inteiramente confirmadas pelo relato do policial responsável
pelo flagrante. O policial militar Izaias contou que na madrugada,
depararam-se com um Fiesta branco, se não se engana, que fugiu
ao ver a viatura. Acompanharam e o perderam de vista, mas se
deparou com ele de frente entrando a comunidade. Quatro pessoas
do carro fugiram e o motorista deteve o réu a 50m do carro. O réu
nada disse. Encontraram pertences pessoais de mulheres no carro
e foram contatadas, pelo cartão da faculdade. Ela foi ao DP. O
proprietário do carro reconheceu o réu como roubador. Ela não o
reconheceu. O réu não estava armado. Reconhece-o em audiência.
A vítima contou que usaram o carro para roubá-la, sendo que dois
ou três agentes desceram para aborda-la e fugiram com o mesmo
carro. Destarte, a condenação é medida de rigor.”(sic, fls. 157/158,
grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e na
hipótese concreta dos autos uma delas reconheceu o réu como um
dos roubadores, o que afasta a pretensão absolutória ou mesmo a
versão trazida pelo réu de que somente pegou uma carona.
Esse é o posicionamento adotado por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência,
em
delitos
de
roubo,
onde
normalmente estão presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na
medida
em
que
segura,
coerente
e
sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior,
j. em 24.07.2014);
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso”(STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Depois bem descrita pelo policial militar a
ação em que resultou na prisão do réu que juntamente com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros roubadores estava no veículo e que buscou a fuga quando
da abordagem.
Aliás,
a
declaração
do
policial
que
acompanhou a ocorrência tem valor relevante e merece total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova”(TJSP, Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma j. 10-5-2011).
Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, bem reconhecida a causa de aumento, concluindo
por se tratar, na hipótese dos autos, de roubo majorado pelo
concurso de agentes. Trata-se de roubo efetivamente consumado,
pois o acusado e os demais agentes fugitivos detiveram a res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furtiva, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito. Impossível, portanto, se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantidas a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das reprimendas
que devem ser mantidas integralmente, nos seguintes termos:
“Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase,
observando-se os elementos previstos no artigo 59
do CP, fixa-se a pena base no mínimo legal para o
delito previsto no artigo 157, caput do CP, qual seja,
4 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda
fase, permanece a pena no mesmo patamar. Na
terceira fase, acresce-se 1/3 as penas, conforme
artigo 157, §2o, II do CP, perfazendo-se 5 anos e 4
meses de reclusão e 13 dias multa. Fixa-se cada dia
multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta
de
informações
precisas
sobre
a
situação
econômica do réu.”(fl. 159).
Por fim, mante-se fixado o regime inicial
semiaberto, pois, no caso em tela, o apelante em que ter praticado
a ação delituosa em concurso de agentes não demonstrou maior
periculosidade e ousadia ao render as vítimas.
Evidente que a fixação do regime semiaberto
para o indício do desconto da pena privativa de liberdade ao crime
de roubo se mostra excepcional, mas não pode ser determinada
como ilegal, pois a r. sentença apontou os motivos da fixação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
159), em especial porque lastreada no artigo 33, § 2o, alínea “b” do
Código Penal.
Ademais, considerando-se, ainda que as
circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu na espécie, de
modo que não se justifica a modificação ao regime mais rigoroso na
hipótese concreta dos autos, razão pela qual fica mantido o regime
intermediário para o inicial desconto da pena privativa de liberdade,
afastada a pretensão do Ministério Público.
Assim sendo, nega-se provimento aos
recursos mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.103 (Relator sorteado, vencido)
APELAÇÃO No 0082907-23.2016 São Paulo
APELANTES/APELADOS: JONAS DA SILVA BARBOSA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, pois, pelo meu voto, dava provimento ao recurso
defensivo, conforme a seguir se verá.
Não se discute que a materialidade dos fatos restou
demonstrada pelos auto de prisão em flagrante (fls. 02/06), boletins
de ocorrência (fls. 08/10 e 30/39), auto de entrega do veículo
“Ford/Fiesta” (fls. 11), autos de entrega e de exibição (fls. 40).
Entretanto, há sérias dúvidas sobre a autoria do delito.
Na Polícia, o réu quedou-se silente (fls. 17). Em Juízo,
negou a prática delitiva, disse que voltava de um baile “funk” e
pegou carona com uns meninos que estavam em um veículo
roubado e sem placas. Informou que “dentro do carro tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algumas coisas das meninas” (mídia digital).
As vítimas Ariane Alvares e Natália Alvares não
reconheceram o acusado na fase policial (auto de reconhecimento
pessoal negativo de fls. 13 e 15).
Edson Alves Andrade apontou, na polícia (fls. 06), o ora
apelante como o autor do roubo de seu veículo (auto de
reconhecimento positivo de fls. 07). Em suas declarações deixou
evidenciado que foi o ora apelante que se aproximou pela porta do
carona e com arma em punho exigiu que abrisse o vidro e
desembargasse.
Natália, ouvida em Juízo (mídia digital), disse não
reconhecer o ora apelante. Informou que já não havia o
reconhecido na delegacia de polícia. Esclareceu que, pelo que
soube por policiais militares, o réu estava dentro do carro utilizado
no assalto, no entanto, não foi ele quem a abordou, pois não
chegou a vê-lo. Disse, ainda, “Quem reconheceu o bandido foi o
dono do carro roubado”. “O que está aqui não foi o que abordou a
gente”. “A gente não reconheceu quem nos assaltou”. “O que
pegaram não foi o que abordou a gente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ariane, também ouvida em Juízo (mídia digital), disse que
reconheceu o ora apelante como o indivíduo que foi apresentado na
delegacia de polícia como um dos agentes que estava no carro,
mas “isso foi o que o policial disse”.
D'outra face, o policial militar Izaias Tenório da Silva,
ouvido na polícia (fls. 03), disse que em patrulhamento de rotina
deparou-se com um veículo “Fiesta” branco, que fugiu ao ver a
viatura. Acompanhou e o perdeu de vista, mas deparou-se com ele
de frente entrando na comunidade “Jaqueline”. Esclareceu que
quatro pessoas fugiram do carro, prendendo o acusado há uns 50
metros, ocasião em que nada disse. Ele não estava armado.
Pertences pessoais de mulheres foram encontrados dentro do
veículo, sendo contatadas pelo cartão da faculdade em nome de
Ariane Alvares, a qual compareceu ao distrito policial. Soube, por
fim, que as duas mulheres não reconheceram o acusado como o
homem que as abordou.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Rubens Santos de Souza (fls. 05).
Oportuno deixar anotado que as vítimas prestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarações bastante inseguras no que tange ao suposto
reconhecimento do ora apelante. A respeito dos fatos, disseram
que estavam a pé pela rua quando um agente as abordou, pediu a
bolsa e a mochila, o que foi prontamente atendido. Ato contínuo
entrou em um veículo branco, sem placas. Não souberam dizer se
tinham mais pessoas dentro do carro por causa da película nos
vidros. Após, ligaram para a polícia que encontrou o referido
veículo. Souberam que um único indivíduo foi preso.
Vê-se, com a devida vênia, que não há provas suficientes
para autorizar o decreto condenatório. Embora seja possível ter
sido o ora apelante um dos autores do roubo agravado em tela, o
conjunto probatório produzido não dá sólida sustentação a tanto, ao
menos não com a segurança necessária para o Direito Penal.
Assim, não havendo certeza sobre se ele praticou,
efetivamente, a infração descrita no artigo 157, § 2o, do Código
Penal, outra solução não resta senão a de absolvê-lo, pois surge,
como visto, do conjunto probatório produzido, dúvida insuperável.
Melhor e mais justa, pois, a reforma da r. sentença para, com
fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvê-lo, face ao princípio “in dubio pro reo”.
Dessa forma, sempre respeitando, a evidência, a posição
adotada pela douta maioria, dava provimento ao apelo defensivo
para, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, absolver o réu Jonas da Silva Barbosa da acusação que
lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
121187CC
12
16
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
121A83A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0082907-23.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.